Tribunal: TCU
Processo: 014.445/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados de acordo com a Lei Rouanet

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados de acordo com a Lei Rouanet para a execução do projeto Ballet Fundação Cultural Maria das Dores Campos, que tinha por objetivo oferecer o ballet clássico, gratuitamente, para crianças e jovens matriculados na rede pública de ensino da cidade de Catalão, como meio de inclusão social, melhoria da autoestima e oportunidade de profissionalização. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, incisos I e III, alíneas "a" e "c" e §3o; 17; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Fundação Cultural Maria das Dores Campos e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Andre Luiz de Oliveira; 9.3. declarar revel Rafael Aurelio Purcina; 9.3. condenar Andre Luiz de Oliveira e Rafael Aurelio Purcina ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora contados das respectivas datas até sua efetiva quitação: 9.3.1. Andre Luiz de Oliveira Valor Data Crédito/Débito 166.090,80 27/12/2011 Débito 9.3.2. Rafael Aurelio Purcina Valor Data Crédito/Débito 167.994,00 28/12/2011 Débito 26.858,44 28/03/2014 Crédito 9.4. aplicar a Andre Luiz de Oliveira multa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar a Rafael Aurelio Purcina multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.11. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e à Procuradoria da República em Goiás, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.